Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-50.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700235-50.2020.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOAO DE JESUS RIBEIRO AGRAVADO: ALEXANDRE DE JESUS CARVALHO DESPACHO ID 20660492. Ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator